Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ENTE PÚBLICO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR CIRURGIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PESSOA IDOSA. RISCO DE ÓBITO. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação competente da Secretaria de Saúde, CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE FRATURA DE COLO FEMORAL ESQUERDO em prol do requerente, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.

2. O recorrente alega, em síntese, que não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação, o que lhe acarretará prejuízos irreversíveis como o agravamento do estado de sua saúde, além do risco de óbito. Argumenta que a condenação sem prazo para o cumprimento da obrigação torna a sentença inócua e viola o art. 5o, XXXV, da CF. Contrarrazões apresentadas.

3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto pela parte autora e os termos da sentença, a controvérsia a ser solucionada consiste na necessidade de fixação de um prazo máximo para que o réu cumpra a obrigação imposta.

4. Na hipótese em análise, a autora, pessoa idosa com 90 anos de idade, apresenta quadro de fratura no colo femoral à esquerda. Conforme o receituário médico apresentado aos autos (ID 38677000), a paciente tem risco de óbito se a operação não for realizada rapidamente.

5. Considerando que os documentos juntados pela parte autora, sobretudo os relatórios médicos apresentados, comprovam a necessidade de realização do tratamento pleiteado, inclusive ressaltando o risco de danos graves à saúde da paciente e o risco de ineficácia da condenação em caso de demora no cumprimento dela, é razoável que se determine um prazo máximo para o cumprimento da obrigação fixada na sentença.

6. Considerando que o Distrito Federal já teve tempo considerável desde a prolação da sentença, para organizar o cumprimento da obrigação e observando que o ente público precisa de um período para as providências cabíveis ao procedimento cirúrgico, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, se mostra razoável a fixação do prazo máximo de trinta dias a contar da intimação desta decisão, sem embargo de fixação de multa de mil reais por dia de atraso, até o limite máximo de dez mil reais.

7. Recurso da parte autora conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal cumpra a obrigação de proceder à realização do procedimento cirúrgico especificado na sentença, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de incidir de multa de mil reais por dia de atraso, até o limite máximo de dez mil reais.

8. Sem custas por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.